Tribunal: TCU
Processo: 028.895/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do ambiente do datacenter do edifício garagem do STM, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os materiais, insumos, peças, ferramentas e recursos necessários para a execução do objeto.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90022/2024, sob a responsabilidade do Superior Tribunal Militar, com valor estimado de R$ 1.048.615,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do ambiente de data center do edifício garagem do contratante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a. Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Superior Tribunal Militar de que, no âmbito do Pregão Eletrônico 90022/2024, a exigência de habilitação constante do item 8.4.9 do Termo de Referência - relativa ao certificado de cadastramento da licitante junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - sem a correspondente motivação circunstanciada nos estudos técnicos preliminares da licitação constitui afronta ao art. 18, incisos IX e X, §1o, da Lei 14.133/2021; 9.3. comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; 9.4. arquivar os presentes autos.